Tribunal: TJDFT
Processo: 0001773-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA SUA GENITORA. CONFISSÃO DO ACUSADO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por diversos meios de prova, sendo prescindível o laudo de exame de corpo de delito.
3. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio.
4. No âmbito de violência doméstica, não há falar em legítima defesa ou lesões recíprocas sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, haja vista a disparidade física entre homem e mulher.
5. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.